Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. CULPABILIDADE. CRIME MULTINUCLEAR. PRÁTICA DE MAIS DE UMA AÇÃO. DESVALOR DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXAME CONJUNTO. FIXAÇÃO DA PENA BASE. UTILIZAÇÃO DE QUALQUER FRAÇÃO JUSTIFICADA. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PASSAGENS POR ATO INFRACIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. IMPEDIMENTO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. DEVER DE COMPROVAÇÃO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Preliminar rejeitada. 1.1- O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos.

2. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

3. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes.

4. Tratando-se de crime multinuclear e tendo o acusado praticado mais de uma ação, não deve ser exasperada a pena-base.

5. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei 11.343/2006, quais sejam: natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. 4.1. A quantidade de droga apreendida, apesar de expressiva, não autoriza o aumento da pena-base em razão da sua natureza (maconha).

6. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido podendo ser utilizada qualquer fração desde que seja proporcional e devidamente justificada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

7. Passagens anteriores por atos infracionais perante a Vara da Infância e Juventude, apesar de não poderem ser consideradas para exasperação da pena, podem ser utilizadas para obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

8. A simples alegação do réu no sentido de que não sabia que a vítima era adolescente não é suficiente para afastar o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06.

9. Altera-se o regime inicial para cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, se assim as circunstâncias recomendarem.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.